Tribunal: TJDFT
Processo: 0714930-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INTERESTADUAL. REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ÚNICA. PRIVILÉGIO RECONHECIDO.
1. Apontando a Folha de Antecedentes Penais do acusado a inexistência de condenações anteriores, não pode o julgador, com base em informação prestada pelo próprio réu considerá-lo reincidente ou portador de maus antecedentes, à míngua de qualquer documento que confirme a informação.
2. Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única. Entretanto, tratando-se de quantidade expressiva de entorpecente, mesmo se tratando de baixo potencial lesivo, possível a exasperação da pena-base.
3. Sendo o réu primário e de bons antecedentes, e não havendo prova de se dedicar a atividades ilícitas ou integre organização criminosa, possível o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, §4o, da LAD.
4. Recurso conhecido e provido.